Tribunal: STF
Processo: RE 1546292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 180, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ITBI – DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA – TRANSMISSÃO AO SÓCIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA –INTELIGÊNCIA DO ART. 156, §2º, I DA CF/88 E ARTS. 36 E 37 DO CTN – SOCIEDADE EMPRESÁRIA TRANSMITENTE – OBJETO SOCIAL - COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS – EXCLUSÃO EXPRESSA - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme previsão ditada pelo art. 156, § 2º, I, da CR/88, é assegurada a imunidade tributária nas operações de transmissão de bens imóveis de sócios para a formação do capital social da empresa, bem ainda nas hipóteses de transmissão de bens em decorrência da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do seu destinatário não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis(Inteligência dos arts. 36 e 37 do CTN). 2. Ressaindo dos autos que o objeto social da empresa transmitente do imóvel é a compra e venda e locação de imóveis próprios e participações em outras sociedades, impõe-se a reforma da sentença, que deixando de aplicar o §2º, I, do art. 157 da CR/88 e no art. 37, do CTN, afastou a incidência tributária na desincorporação de imóvel, nos moldes previstos no parágrafo único do art. 36 do CTN, inaplicável à espécie. 3. Recurso provido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 190)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 199, p. 11):



    “A única restrição ao benefício constitucional é a de que o adquirente (e não o transmitente) não tenha a atividade imobiliária como atividade preponderante.



    Portanto, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, é irrelevante sim o objetivo social da empresa transmitente do imóvel, pois o que importa é a atividade do adquirente do imóvel, que é o ora Recorrente, pessoa física que, comprovadamente, não exerce atividade imobiliária.



    E, ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, o art. 156, § 2º, I, da CF afasta sim a incidência do ITBI no presente caso, pois contemplou expressamente a não incidência do imposto na hipótese de extinção da pessoa jurídica, uma vez que a desincorporação de bens mediante redução de capital configura dissolução parcial da pessoa jurídica.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A pretensão da parte recorrente não encontra fundamento na imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, que expressamente limita a desoneração tributária às situações de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, atos que não se confundem com a simples desincorporação de parte do patrimônio da empresa.



    Com efeito, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 180, p. 4-7): 



    “O art. 156 da CR/88, estabelece que:



    (...)



    Do dispositivo supra, infere-se que o legislador constituinte estabeleceu a imunidade com relação ao ITBI para os casos de transmissão de bens imóveis e direitos reais incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou em processo de fusão, incorporação, cisão ou extinção, excepcionando, contudo, a na hipótese em que a pessoa jurídica em questão tenha enquanto atividade preponderante a realização, entre outras, de locação de imóveis.



    O CTN, por sua vez, assim disciplina a matéria:



    (...)



    Art. 36. (...)



    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. (grifei)



    Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. (grifei)



    (...)



    Tem-se, portanto, que não incide o ITBI sobre a desincorporação de bens imóveis do patrimônio de pessoa jurídica a que foram conferidos, a menos que a sociedade empresária tenha como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis.



    (...)



    Destarte, ressaindo dos autos que o objeto social da empresa transmitente do imóvel é a compra e venda e locação de imóveis próprios e participações em outras sociedades, impõe-se a reforma da sentença que, na contramão do regramento estampado no §2º, I, do art. 157 da CR/88 e no art. 37, do CTN, afastou a incidência tributária na desincorporação de imóvel, nos moldes previstos no parágrafo único do art. 36 do CTN, inaplicável à espécie.”



    Nesse sentido, eventual desoneração do ITBI no caso dos autos não encontraria respaldo normativo diretamente na Constituição, mas na interpretação dos arts. 36, parágrafo único, e 37, caput, do CTN.



    Dessa forma, para dissentir do entendimento do acordão a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confira-se com os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.531.112-AgR-ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 05.05.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DE BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.534.089-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.04.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. O acórdão de origem entendeu que, pela via estreita do mandado de segurança, não havia prova relativa às matrículas imobiliárias e às alterações no contrato social, não se permitindo identificar a integralização dos mesmos imóveis ao capital social, conforme art. 36, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 2. Nesse sentido, para dissentir do entendimento do Tribunal a quo – no tocante à imunidade do ITBI sobre a transferência de imóveis da sociedade - seria necessário o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.452.863-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.10.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente